Tribunal: STJ
Processo: 0815168-83.2024.8.22.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991228 - RO (2025/0103331-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA - RO000796
ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ERRO MATERIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b044277-506c-4822-8a14-f2054da18e7a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991228 - RO (2025/0103331-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA - RO000796
ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ERRO MATERIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTER ARAÚJO
GONÇALVES contra acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, no julgamento do agravo regimental que ficou assim ementado (e-STJ
fl. 331):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
Documento eletrônico VDA50557836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 78b9699b-a80e-41b7-923e-b5cce134fb90

ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Agravo regimental desprovido.

O embargante sustenta a presença de omissão no julgado quanto à
apreciação da tese de prescrição da pretensão punitiva, porquanto "consta
expressamente no relatório do acórdão embargado que o ora Embargante: “interpôs
agravos em
e extraordinário,
a
recurso especial
por meio dos quais buscava
determinação de remessa do feito ao Ministério Público de primeiro grau para fins de
"
ANPP ou o
”
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
(e-STJ fl. 342, grifei).
Alega, ainda, a presença de erro material no julgado, uma vez que, "a
decisão que acolheu a manifestação do Ministério Público pelo não interesse no
oferecimento do ANPP foi prolatada em
(fls. 44-47) e o ora Embargante
26/08/2024
requereu em
à remessa ao Órgão Superior de revisão do Ministério Público
30/08/2024
(fls. 49-66). Logo, a defesa na primeira oportunidade requereu a remessa dos autos na
forma do § 14 do art. 28-A do CPP, conforme se comprova do seu petitório as fls. 49-
"
66 e-STJ (e-STJ fl. 345).
Requer o acolhimento dos aclaratórios "para que sejam sanadas (i) a
omissão quanto a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
porque entre a publicação da sentença condenatória em
e a data de
19/12/2013
acolhimento dos aclaratórios em
, decorreu-se lapso superior à 8 (oito) anos
13/12/2023
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal; e (ii) o erro material porque a defesa
requereu, na primeira oportunidade, a remessa dos autos ao Órgão Superior de
"
revisão do Ministério Público na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. (e-STJ fl. 346).
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
habeas corpus
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Observa-se que inexiste vício no julgado.
Documento eletrônico VDA50557836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 78b9699b-a80e-41b7-923e-b5cce134fb90

Nesse ponto, percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ademais, verifica-se que o causídico não observa o princípio da boa-fé
objetiva. Nestes embargos alega omissão quanto à tese de prescrição da pretensão
punitiva, nem sequer mencionada na petição inicial do
. Vai além, e
habeas corpus
afirma haver omissão no julgado embargado, tendo em vista o que foi alegado em
outros autos, em verdadeiro descompasso com as normas processuais.
Quanto à alegação de erro material, aduz o embargante que "a decisão que
acolheu a manifestação do Ministério Público pelo não interesse no oferecimento do
ANPP foi prolatada em
(fls. 44-47) e o ora Embargante requereu em
26/08/2024
à remessa ao Órgão Superior de revisão do Ministério Público (fls. 49-66).
30/08/2024
Logo, a defesa na primeira oportunidade requereu a remessa dos autos na forma do §
"
14 do art. 28-A do CPP, conforme se comprova do seu petitório as fls. 49-66 e-STJ (e-
STJ fl. 345).
Contudo, conforme pontuado no acórdão embargado, após ciência da
defesa sobre a manifestação do Ministério Público pelo não interesse no oferecimento
do ANPP, olvidou-se a defesa de se manifestar, na primeira oportunidade, quanto
à remessa ao Órgão uperior de revisão do Ministério Público, ficando sanado eventual
vício pela preclusão.
Como visto, o acórdão embargado zelosamente indicou a primeira
manifestação do advogado da defesa, após ciência sobre a manifestação do Parquet
Federal, nos autos da ação principal (AREsp n. 2.776.836/RO, conexo a este), em que
foi requerida tão somente "a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau
aos fins de ANPP, de modo, a garantir a autoridade da decisão proferida pela Eg. 1a
Câmara Especial do TJRO. Pede deferimento. Porto Velho/RO, em 16 de agosto de
." (e-STJ fls. 2.166/2.168 do AREsp n. 2.776.836/RO, conexo a este).
2024
Por mais uma oportunidade, a defesa técnica altera a verdade dos fatos,
indicando outras decisões com datas diversas, sem, contudo, rebater especificamente
os argumentos expostos no acórdão ora impugnado, causando tumulto processual.
Dessa forma, a infundada irresignação revela-se ato atentatório à dignidade
da justiça e compromete o regular andamento processual, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 78b9699b-a80e-41b7-923e-b5cce134fb90

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 991.228 / RO
Número Registro: 2025/0103331-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00078228620128220501 08151688320248220000 78228620128220501 8151688320248220000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI JUNIOR
ADVOGADOS : IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA - RO000796
ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES (PRESO)
CORRÉU
: EDERSON SOUZA BONFA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALTER ARAÚJO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA - RO000796
ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: ad426230-2744-44fc-9a27-a5b254b461e0

EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: ad426230-2744-44fc-9a27-a5b254b461e0